Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa. Precedentes do STJ.
2 – A limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito destinados à Agravada é razoável, notadamente porque não há demonstração no Feito de que a constrição judicial deferida pode inviabilizar a sua atividade empresarial.
Agravo de Instrumento provido.